Tribunal: TJSP
Processo: 2169156-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO À TURMA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação voltada à concessão de aposentadoria especial a pessoa com deficiência, ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO À TURMA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação voltada à concessão de aposentadoria especial a pessoa com deficiência, ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência – SPPREV. A decisão agravada determinou a intimação da parte requerida, via portal eletrônico, para manifestação sobre decisão anterior, sem analisar o alegado decurso do prazo e consequente preclusão suscitada pela autora. A agravante sustenta que a intimação se deu regularmente, conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, o art. 246 do CPC, e o Comunicado Conjunto no 418/2020, e pugna pelo reconhecimento da preclusão para manifestação da parte adversa. Postula a concessão de justiça gratuita, o efeito ativo ao agravo e seu provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39 do Provimento CSM no 2.203/2014, com redação dada pelo Provimento no 2.258/2015, estabelece que compete aos Colégios Recursais, por meio das Turmas Recursais, o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por juízos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a incompetência de suas Câmaras de Direito Público para examinar agravos interpostos contra decisões oriundas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo os autos ser redistribuídos ao órgão recursal adequado.
5. A Resolução no 896/2023 e a Portaria Conjunta no 10.135/2022 confirmam o enquadramento das unidades judiciais de tramitação do feito como integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, o que reforça a competência exclusiva das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Turma Recursal competente.
Tese de julgamento:
1. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do Provimento CSM no 2.203/2014 e da Lei no 9.099/95.
2. As Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são incompetentes para o exame de agravos de instrumento contra decisões oriundas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CSM no 2.203/2014, art. 39; Lei no 9.099/1995, art. 41, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o; CPC, art. 246.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2286923-74.2024.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 24.09.2024; TJSP, AI 2064998-69.2025.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, j. 30.05.2025.